Tribunal: TJMT
Processo: 1000803-17.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000803-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[E. S. D. O. - CPF: 052.767.851-12 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER GERALDO SECOLO - CPF: 241.342.281-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), I. C. B. D. O. - CPF: 052.767.961-57 (AGRAVADO), WALTER GERALDO SECOLO - CPF: 241.342.281-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COM PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA
- GUARDA JUDICIAL DE MENORES – PENSÃO POR MORTE DE TIA SERVIDORA PÚBLICA - COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA
– DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DESPROVIDO.

1. Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

2.
“
Nos termos do
julgamento do Recurso Especial 1.411.258/RS, representativo da controvérsia, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Tema 732/STJ, o entendimento de que o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada a sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/1996, reeditada e convertida na Lei 9.528/1997. Em 08/06/2021, a Suprema Corte julgou procedente a ADI 4.878/DF, e parcialmente procedente a ADI 5.083/DF, para conferir interpretação conforme ao § 2º do art. 16, da Lei 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o menor sob guarda, na categoria de dependentes do

Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição da República, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária (art. 16, § 2º, Lei 8.213/1991 e Decreto 3048/1999), consoante o voto do eminente Ministro EDSON FACHIN, Relator para o acórdão, publicado no DJE de 06/08/2021. (...) 5
.
Agravo interno da autarquia federal não provido.” (AgInt no PUIL n. 239/SC, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021.)

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS
: EZEQUIEL SILVA DE OLIVEIRA E IZABELLY CRISTINA BRITO DE OLIVEIRA REP. POR WALTER GERALDO SECOLO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
, em face
da decisão proferida por esta Relatora ao (ID. 120100483), que nos autos do Agravo de Instrumento interposto
por
Ezequiel Silva de Oliveira e outra, rep. Por Walter Geraldo Secolo
, em face do Estado de Mato Grosso e MTPREV Mato Grosso Previdência, deferiu o efeito ativo recursal, para o fim de compelir os agravados a providenciarem o processamento da pensão por morte em favor dos menores agravantes, até ulterior deliberação.

O Estado de Mato Grosso argui preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade pelo pagamento é do MT/PREV, autarquia com autonomia financeira e administrativa.

No mérito, alega que a não concessão de efeito suspensivo à tutela antecipada concedida é irreversível, uma vez que não será possível o retorno em caso de revogação.

Sustenta que, a decisão deve ser reformada, em razão de que a Lei Complementar nº 8.213/1991, em seu artigo 16, apresenta rol taxativo dos beneficiários de pensão por morte, e não contempla o menor sob guarda. Que, a Emenda Constitucional 103/2019, estabeleceu que apenas o enteado e o menor tutelado se equiparam a filho para fins de pensão por morte, desde que seja comprovada sua dependência econômica.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento da preliminar para que seja excluído do polo passivo da ação ou, alternativamente a reforma da decisão monocrática.

Nas contrarrazões apresentadas, os Agravados rechaçam as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 129355699).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, defende o apelante o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que com o advento da LCE nº 560/2014, compete ao MTPREV, a concessão de pensão por morte devida aos dependentes de servidores civis e militares, do Poder Executivo de Mato Grosso, por se tratar de instituição que possui independência financeira, orçamentária e administrativa, com personalidade jurídica própria, respondendo por seus atos.

Não obstante o Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, que dispõe sobre a criação da Mato Grosso Previdência - MTPREV:

Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do ESTADO de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – ENQUADRAMENTO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECLASSIFICAÇÃO EM REGIME DE 30 (TRINTA) HORAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - PRINCÍPIO DA ISONOMIA – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART.300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Novo CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência devem estar presentes dois requisitos não cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

[...]
(TJMT, RAI 1002685-24.2016.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, Data julgamento 07/02/2020).

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
,
em face da decisão

proferida

por esta Relatora

(ID. 120100483), que nos autos do Agravo de Instrumento

interposto
pelos agravantes ora agravados
Ezequiel Silva de Oliveira e outra, rep. Por Walter Geraldo Secolo
, deferiu o efeito ativo recursal, para o fim de compelir os agravados a providenciarem o processamento da pensão por morte em favor dos menores agravantes, até ulterior deliberação.

Alega
o Agravante,
que a decisão deve ser reformada, em razão de que a Lei Complementar nº 8.213/1991, em seu artigo 16, não contempla o menor sob guarda, sendo que a Emenda Constitucional 103/2019, estabeleceu que apenas o enteado e o menor tutelado se equiparam a filho para fins de pensão por morte, desde que seja comprovada sua dependência econômica, de modo que os agravados não fazem jus ao benefício.

A celeuma recursal diz respeito ao direito ou não dos menores Ezequiel Silva de Oliveira e outra
,
ao recebimento de pensão em razão do falecimento de sua

tia
Dinalva Brito Secolo, a qual detinha a guarda destes.

Pois bem.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Isso porque, os agravados tratam-se de menores
sob a guarda judicial de sua falecida tia,
Dinalva Brito Secolo
, e, analisando os documentos apresentados demonstram, de fato, a dependência econômica dos agravantes em relação à falecida tia, seja quanto à educação (declarações e termos de responsabilidade firmado perante instituição educacional), saúde (Plano de Saúde MT Saúde), e também material, pois morava com a servidora, tanto que consta como dependente perante a Receita Federal do Brasil (Imposto de Renda).

Portanto,
por considerar afrontosa aos princípios constitucionais ao próprio Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 9.069/90), a alteração legislativa estadual, com a revogação da alínea
b,
do inc. II, da LC n.º 04/90, a exemplo do que ocorreu no âmbito Federal, com a modificação do art. 16, § 2.º, da Lei n.º 8.213/91, excluindo o menor sob guarda, como beneficiário da pensão por morte. Tem-se que, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 197, de 14 de dezembro de 2004, revogou a alínea b, do inciso II, do artigo 245 da Lei Complementar nº 04 de 15 de outubro de 1990, que dispunha sobre os beneficiários das pensões temporária ao menor sob guarda ou tutela.

Contudo, estabelece o atual art. 227 da Constituição Federal que “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
”.

Além, do mais, na Legislação infraconstitucional, depara-se com o aludido Estatuto da Criança e do Adolescente, em que, por impor o dever de assistência material, moral e educacional em favor do menor e do adolescente que esteja sob guarda, estabelece mecanismo jurídico de garantia dessa proteção integral, ao prescrever que a guarda gera efeitos previdenciários aos destinatários, nos termos do art. 33 §
3º,
da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Veja-se:

A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.

[...]

§ 3º A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários.

Assim, tem-se que a exclusão do menor e do adolescente sob guarda, da pensão por morte prevista no Estatuto dos Servidores Públicos Civis estaduais não pode ser convalidada judicialmente, em razão de sua contrariedade jurídica com os princípios constitucionais e legais vigentes.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos
(
Tema 732), decidiu sobre a questão, acerca da retirada do menor sob guarda da condição de dependente do segurado, em decorrência da edição de lei, não afasta a eficácia do artigo 33, § 3º, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Veja-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E HUMANITÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/STJ. DIREITO DO MENOR SOB GUARDA À PENSÃO POR MORTE DO SEU MANTENEDOR. EMBORA A LEI 9.528/97 O TENHA EXCLUÍDO DO ROL DOS DEPENDENTES PREVIDENCIÁRIOS NATURAIS OU LEGAIS DOS SEGURADOS DO INSS. PROIBIÇÃO DE RETROCESSO. DIRETRIZES CONSTITUCIONAIS DE ISONOMIA, PRIORIDADE ABSOLUTA E PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (ART. 227 DA CF). APLICAÇÃO PRIORITÁRIA OU PREFERENCIAL DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/90), POR SER ESPECÍFICA, PARA ASSEGURAR A MÁXIMA EFETIVIDADE DO PRECEITO CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO. PARECER DO MPF PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, A TEOR DA SÚMULA 126/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO.

1. A não interposição de Recurso Extraordinário somente tem a força de impedir o conhecimento de Recurso Especial quando (e se) a matéria decidida no acórdão recorrido apresenta dupla fundamentação, devendo a de nível constitucional referir imediata e diretamente infringência à preceito constitucional explícito; em tema de concessão de pensão por morte a menor sob guarda, tal infringência não se verifica, tanto que o colendo STF já decidiu que, nestas hipóteses, a violação à Constituição Federal, nesses casos, é meramente reflexa. A propósito, os seguintes julgados, dentre outros: ARE 804.434/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19.3.2015; ARE 718.191/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.9.2014; RE 634.487/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 1.8.2014; ARE 763.778/RS, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe 24.10.2013; não se apresenta razoável afrontar essa orientação do STF, porquanto se trata, neste caso, de questão claramente infraconstitucional.

2. Dessa forma, apesar da manifestação ministerial em sentido contrário, entende-se possível, em princípio, conhecer-se do mérito do pedido recursal do INSS, afastando-se a incidência da Súmula 126/STJ, porquanto, no presente caso, o recurso deve ser analisado e julgado, uma vez que se trata de matéria de inquestionável relevância jurídica, capaz de produzir precedente da mais destacada importância, apesar de não interposto o Recurso Extraordinário.

3. Quanto ao mérito, verifica-se que, nos termos do art. 227 da CF, foi imposto não só à família, mas também à sociedade e ao Estado o dever de, solidariamente, assegurar à criança e ao adolescente os direitos fundamentais com absoluta prioridade. Além disso, foi imposto ao legislador ordinário a obrigação de garantir ao menor os direitos previdenciários e trabalhistas, bem como o estímulo do Poder Público ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado.

4.
A alteração do art. 16, § 2º. da Lei 8.213/91, pela Lei 9.528/97, ao retirar o menor sob guarda da condição de dependente previdenciário natural ou legal do Segurado do INSS, não elimina o substrato fático da dependência econômica do menor e representa, do ponto de vista ideológico, um retrocesso normativo incompatível com as diretrizes constitucionais de isonomia e de ampla e prioritária proteção à criança e ao adolescente
.

5.
Nesse cenário, a jurisprudência desta Corte Superior tem avançado na matéria, passando a reconhecer ao menor sob guarda a condição de dependente do seu mantenedor, para fins previdenciários
. Precedentes: MS 20.589/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 2.2.2016; AgRg no AREsp. 59.461/MG, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 20.11.2015; AgRg no REsp. 1.548.012/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 20.11.2015; AgRg no REsp. 1.550.168/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 22.10.2015; REsp. 1.339.645/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 4.5.2015.

6. Não se deve perder de vista o sentido finalístico do Direito Previdenciário e Social, cuja teleologia se traduz no esforço de integração dos excluídos nos benefícios da civilização e da cidadania, de forma a proteger as pessoas necessitadas e hipossuficientes, que se encontram em situações sociais adversas; se assim não for, a promessa constitucional de proteção a tais pessoas se esvai em palavras sonoras que não chegam a produzir qualquer alteração no panorama jurídico.

7. Deve-se proteger, com absoluta prioridade, os destinatários da pensão por morte de Segurado do INSS, no momento do infortúnio decorrente do seu falecimento, justamente quando se vêem desamparados, expostos a riscos que fazem periclitar a sua vida, a sua saúde, a sua alimentação, a sua educação, o seu lazer, a sua profissionalização, a sua cultura, a sua dignidade, o seu respeito individual, a sua liberdade e a sua convivência familiar e comunitária, combatendo-se, com pertinácia, qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227, caput da Carta Magna).

8. Considerando que os direitos fundamentais devem ter, na máxima medida possível, eficácia direta e imediata, impõe-se priorizar a solução ao caso concreto de forma que se dê a maior concretude ao direito. In casu,
diante da Lei Geral da Previdência Social que apenas se tornou silente ao tratar do menor sob guarda e diante de norma específica que lhe estende a pensão por morte (Lei 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 33, § 3º.), cumpre reconhecer a eficácia protetiva desta última lei, inclusive por estar em perfeita consonância com os preceitos constitucionais e a sua interpretação inclusiva
.

9. Em consequência,
fixa-se a seguinte tese, nos termos do art. 543-C do CPC/1973:
O
menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada a sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do estatuto da criança e do adolescente,

ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da
M
edida
P
rovisória 1.523/96, reeditada e convertida na
L
ei 9.528/97.
F
unda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do
E
statuto da
C
riança e do
A
dolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária
.

10. Recurso Especial do INSS desprovido.
(STJ, Primeira Seção, REsp 1411258/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de fevereiro de 2018). [Destaquei]

E mais,

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. LEI 9.528/1997. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO RESP 1.411.258/RS. REL. MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. TEMA 732/STJ. ORIENTAÇÃO DA SUPREMA CORTE NO MESMO SENTIDO. ADI 8053/DF. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO DA AUTARQUIA NÃO PROVIDO.

(...)2. Consolidou-se nesta Corte, no julgamento do Recurso Especial 1.411.258/RS, representativo da controvérsia, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Tema 732/STJ, o entendimento de que o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada a sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/1996, reeditada e convertida na Lei 9.528/1997.

3. Em 08/06/2021, a Suprema Corte julgou procedente a ADI 4.878/DF, e parcialmente procedente a ADI 5.083/DF, para conferir interpretação conforme ao § 2º do art. 16, da Lei 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o menor sob guarda, na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição da República, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária (art. 16, § 2º, Lei 8.213/1991 e Decreto 3048/1999), consoante o voto do eminente Ministro EDSON FACHIN, Relator para o acórdão, publicado no DJE de 06/08/2021. (...)

5 . Agravo interno da autarquia federal não provido.

(AgInt no PUIL n. 239/SC, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021.)

Esse entendimento também se aplica ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos:

[...] 1. A parte agravante alega que, com o advento do art. 5º. da Lei 9.717/1998, o menor sob guarda não tem mais direito à percepção de pensão por morte, uma vez que revogou o art. 217, II, b da Lei 8.112/1990.

2. É firme o entendimento nesta Corte de que o menor que esteja sob a guarda judicial de Servidor Público no momento de seu falecimento e dele dependa economicamente tem direito à pensão de que trata o art. 217, II, b da Lei 8.112/1990.

3. A Primeira Seção desta Corte Superior também reconheceu esse direito, por ocasião do julgamento do REsp. 1.411.258/RS, em regime de Recurso Especial Representativo da Controvérsia, de minha relatoria, Dje 22.6.2018. [...].

(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 826858/RS, relator Ministro
Na
poleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de fevereiro de 2019).

Com efeito, ainda, nesse mesmo sentido,
trago julgado, deste Tribunal:

APELAÇÃO — PENSÃO POR MORTE — MENOR SOB GUARDA — AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4, DE 15 DE OUTUBRO DE 1990 — APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, § 3º, DA LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) — POSSIBILIDADE — TERMO INICIAL — INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO — DATA DA CESSAÇÃO — ARTIGOS 16, I E 77, § 2º, II, DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

A circunstância de a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990 não considerar o menor sob guarda como beneficiário, não afasta a eficácia do artigo 33, § 3º, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Logo, aquele faz jus à pensão em razão do falecimento de servidor do Estado de Mato Grosso.

Quanto ao termo inicial do benefício, é a data do indeferimento do requerimento administrativo. Por outro lado, a pensão em favor do menor sob guarda à semelhante do filho cessa ao completar vinte e um anos de idade, nos termos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o Regime Geral de Previdência Social, aplicável ao Regime Próprio de Previdência Social por força do artigo 5º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998. Recurso provido.

(TJMT. N.U 1000968- 77.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021).

Assim, considerando que, os documentos apresentados demonstram, de fato, a dependência econômica dos agravantes em relação à falecida tia, seja quanto à educação (declarações e termos de responsabilidade firmado perante instituição educacional), saúde (Plano de Saúde MT Saúde), a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão que deferiu a liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022